Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVEDOR SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOGADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E ILIMITADA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. INEXIGIBILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO NÃO CARACTERIZADA.
1. Em sociedades simples, a responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais é ilimitada, contudo, somente ocorre a responsabilização pelos débitos sociais após esgotadas as diligências para a busca de bens penhoráveis em nome da devedora principal (art. 1.024 do Código Civil).
2. Os sócios de sociedades simples são incluídos no polo passivo da execução quando ficar caracterizada a insuficiência patrimonial da sociedade, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. No caso, não foram esgotados os meios à disposição do agravante para a localização de bens e direitos em nome da sociedade, tendo em vista que foi realizada apenas uma pesquisa SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.